Tribunal: TJMT
Processo: 1035917-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035917-20.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (EMBARGANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (EMBARGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECIBO DE QUITAÇÃO PLENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, sob alegação de omissão e contradição quanto à presunção de onerosidade do mandato, arbitramento sem contrato escrito, prestação de serviços por longo período, cerceamento de defesa e existência de proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir o mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão enfrenta expressamente os pontos relevantes da controvérsia, afastando a alegação de omissão ao reconhecer que, embora admitido contrato verbal, cabe ao advogado comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 - A existência de recibo de quitação plena e geral, firmado pelo próprio advogado e sem vício de consentimento, possui eficácia liberatória e afasta a pretensão de cobrança adicional de honorários.

5 - A presunção de onerosidade do mandato cede diante de prova documental robusta que demonstra a inexistência de saldo devedor.

6 - O acórdão analisa o proveito econômico e conclui que houve mera contenção de danos, sem resultado positivo apto a justificar honorários ad exitum.

7 - O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode rejeitar diligências inúteis diante da suficiência da prova documental.

8 – Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada a tentativa de atribuição de efeitos infringentes na ausência de vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

2. A existência de recibo de quitação plena, sem vício de consentimento, possui eficácia liberatória e afasta a pretensão de cobrança de honorários.

3. O juiz pode indeferir prova testemunhal quando a prova documental for suficiente para o julgamento da lide.

4. Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios.

Sustenta o embargante, (id. 356100359), a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a presunção de onerosidade do mandato; (ii) o direito ao arbitramento de honorários mesmo na ausência de contrato escrito; (iii) a efetiva prestação de serviços advocatícios ao longo de aproximadamente 18 anos; (iv) o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (v) a existência de proveito econômico decorrente da atuação profissional.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar procedente a pretensão inicial, ou, subsidiariamente, para anular o julgado e determinar a reabertura da instrução.

Apresentada impugnação aos embargos de declaração (id. 356862863), pugnando pela rejeição do recurso, ao fundamento de inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito, bem como postulando a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, não sendo o meio adequado para a rediscussão de matéria já analisada e decidida.

No caso em apreço, em que pese o esforço argumentativo do embargante, uma análise detida do acórdão vergastado revela que os vícios apontados são inexistentes.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a presunção de onerosidade do mandato e o direito ao arbitramento de honorários. A alegação não prospera.

O decisum foi explícito ao ponderar que, embora o contrato verbal seja admitido, a ausência de estipulação escrita impõe ao profissional o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente os termos do ajuste e o inadimplemento.

A questão nodal, contudo, e que foi enfrentada de forma exauriente pelo colegiado, reside na existência de um recibo de quitação plena e geral, firmado pelo próprio embargante.

Este ponto, central para o deslinde da controvérsia, recebeu análise aprofundada, tendo o acórdão consignado que o referido documento, assinado por advogado experiente e sem qualquer alegação de vício de consentimento, possui plena eficácia liberatória.

Assim, a presunção de onerosidade cede diante da prova de quitação.

Não há omissão, mas sim a aplicação do direito à luz do conjunto fático-probatório, que apontou para a inexistência de saldo devedor.

Igualmente
, não há que se falar em omissão quanto à análise do proveito econômico.

O aresto foi categórico ao assentar que a atuação profissional resultou em mera "contenção de danos", uma vez que o patrimônio do embargado foi, ao final, diminuído.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, a rejeição da tese está implicitamente contida na fundamentação do acórdão.

O juiz é o destinatário final da prova (princípio do livre convencimento motivado) e, como tal, cabe-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ao se deparar com um recibo de quitação plena, a produção de prova testemunhal para comprovar os termos de um suposto contrato verbal tornou-se despicienda para a solução da lide.

A prova documental foi considerada suficiente e soberana, tornando prejudicada a análise da necessidade de dilação probatória.

Assim, a conclusão de que não houve proveito econômico positivo que servisse de base de cálculo para honorários ad exitum foi expressa e devidamente fundamentada, o que afasta o vício apontado.

O que se depreende da peça recursal, em verdade, não é a busca por integração, mas um claro e inequívoco inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão.

O embargante, a pretexto de sanar vícios, busca conferir aos aclaratórios indevidos efeitos infringentes para reverter um resultado que lhe foi desfavorável.

A via eleita, contudo, é manifestamente inadequada para tal fim.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026